Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. 2. Diante da omissão do acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício, sem efeitos infringentes.
3. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.